Tribunal: STF
Processo: ARE 854688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO DE REVISTA. (…) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Relativamente ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, único fundamento do apelo, inviável o prosseguimento da revista, uma vez que a sua violação somente ocorreria de forma reflexa ou indireta, visto que, primeiro, seria necessário demonstrar-se ofensa à legislação ordinária, nos termos da Súmula nº 636 do STF. Agravo de instrumento a que se nega provimento."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.